Tribunal: TJDFT
Processo: 0001276-93.1997.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001276-93.1997.8.07.0004 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDO: SERGIO EDUARDO MOREIRA GOMEZ, ROSA CLARA SOBRAL ROLLEMBERG, ANA MARIA SANTIN ALVES, GILVAN FERREIRA ALVES, MARIA DE LOURDES SANTIN CHOI, YONG JIN CHOI, JONAS ANTONIO DA SILVA, MARIA APARECIDA PETROLO, MANOEL JOSÉ RODRIGUES, MARIA BENEDITA DO NASCIMENTO, ANTONIO JOSÉ RODRIGUES, MARIA RODRIGUES DO NASCIMENTO, ANGELO JOSÉ RODRIGUES, FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES, MARCUS ANTONIO OLIVEIRA SANTIN (ESPÓLIO DE), JOAO JOSE RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: ROSA CLARA SOBRAL ROLLEMBERG DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CÍVEL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE DA ÁREA POR TERRACAP. NÃO COMPROVAÇÃO. QUESTÃO JÁ DEFINIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO MÁXIMA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação cível contra sentença pela qual julgado procedente o pedido para declarar que os autores são donos, por aquisição mediante usucapião, da gleba de terras atualmente denominada “Fazenda Mineira”, encravada na antiga Fazenda “Buriti ou Tição”. 1.1. A apelante TERRACAP alega impossibilidade de usucapião do imóvel em litígio. Subsidiariamente, pretende limitar a usucapião à fração ideal dos particulares e de condicionar a usucapião a futura ação de divisão e demarcação. 2. Na origem, trata-se de ação de usucapião ajuizada em 27.08.1996. O pedido deduzido pelos autores é a aquisição por usucapião do “imóvel constituído por uma gleba de terras nas Fazendas Buriti ou Tição, Manoel Dias Lage ou Engenho das Lages, ou Buritizinho, ora denominada ‘Fazenda Mineira’” conforme narrado na petição inicial. 3. Pela sentença proferida em 01.03.2013, o pedido foi julgado improcedente, dentre outros, ao fundamento de que “a indivisão não exclui o caráter de coisa pública que assim passa a incidir sobre todo o imóvel, e não apenas sobre a fração que compete ao ente público, até porque não há uma área certa que corresponda à propriedade da TERRACAP, a quem se reconhece apenas uma fração ideal dentro do todo. A verdade é que somente por meio de divisão será possível transformar as respectivas frações ideais em áreas certas e determinadas, de modo que assim, sobre as terras particulares passe a cogitar-se da possibilidade da incidência da prescrição aquisitiva (...)” (ID 14037907, p. 46). 4. Em 30.10.2013, a 5a Turma Cível do TJDFT, no julgamento da apelação 1999.01.1.024693-7, por maioria de votos, manteve a sentença de improcedência ao fundamento de que “o pedido de usucapião é inviável se a área usucapienda se encontra em condomínio pro indiviso com área de domínio público, não sendo possível distinguir, antes da divisão, qual porção das terras é pública e qual é particular. (...)”(ID 14038017, p. 23).Pontuado ainda: “evidenciou-se a impossibilidade de especificá-las em razão da ausência de divisão das mesmas. Vislumbra-se, nesse panorama, a impossibilidade de se aferir, com a certeza exigida para o deslinde do feito, se a área atualmente ocupada pelos autores se encontra em área particular ou não.” 5. Em 27.09.2022, no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1.504.916 - DF (2014/0275388-8), a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (relatoria originária do Ministro Luís Felipe Salomão, relatoria designada para o acórdão do Ministro Raul Araújo) consignou que “o entendimento do acórdão recorrido no sentido de julgar improcedente o pedido de usucapião, em razão de ter concluído não ser possível, ‘neste momento, de maneira inequívoca, afirmar que a área ocupada não é pública’, contraria a orientação do STJ no sentido de que cabe ao poder público a demonstração de que o imóvel usucapiendo é bem público.”,. O recurso foi provido, reconhecida a “inércia da TERRACAP em realizar a divisão da gleba de há muito parcialmente desapropriada em seu favor, distinguindo a parte pública da privada”. 6. Como se viu e como acabou por ser definido pelo STJ, já que TERRACAP não demonstrou a alegada propriedade da terra, inviável afastar o que bem definido em sentença: satisfeitos os requisitos a que se refere o 1238, CC; e “Quanto aos requisitos reais, também ocorrem no caso concreto. Com efeito, o bem perseguido pela autora encontra-se encravado em área registrada em comum entre Terracap e particulares. Contudo, a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça define a gleba ocupada pela parte autora como passível de usucapião, posto não haver a especialização da fração da empresa pública. Logo, por força da decisão proferida pelo STJ, o imóvel objeto da demanda é, para efeitos de usucapião, bem particular, portanto objeto hábil para esta modalidade de aquisição originária da propriedade.” 7. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 102, 1.208, 1.228, 1.254, §2o, e 1.314, todos do Código Civil e 252 da Lei de Registros Públicos, sustentando não ser possível o reconhecimento da usucapião in casu, ao argumento de que os imóveis de sua propriedade seriam de natureza pública e imprescritíveis. Ressalta que os atos de mera permissão ou tolerância por parte do poder público não induziriam à posse e que, enquanto remanescente a indivisão do bem, estaria pendente a condição de condomínio pro indiviso, o que, de per si, afastaria o direito a eventual usucapião. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT e do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 102, 1.208, 1.228, 1.254, §2o, e 1.314, todos do Código Civil e 252 da Lei de Registros Públicos, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Demais disso, deixou o recorrente de combater fundamento autônomo exposto no aresto resistido. Confira-se: “a apelante TERRACAP busca rediscutir impossibilidade de usucapião do imóvel em litígio; subsidiariamente, limitar a usucapião à fração ideal dos particulares e condicionar a usucapião à futura ação de divisão e demarcação. No entanto, em relação a tais questões, deve-se reconhecer o que define o art. 507 do CPC, ‘é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão’” (ID 69057238 - Pág. 11). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional com paradigma deste TJDFT, pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprioTribunalde origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024